Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-19.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
SEGURO. Cobrança. Legitimidade ativa verificada. Falecimento da segurada. Indenização negada à herdeira sob a justificativa de que o contrato cobria apenas morte acidental. Seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência da segurada quanto aos termos contratuais, haja vista que não apresentou aos autos proposta de adesão ou contrato e não comprovou a entrega à segurada das condições

Ementa:
SEGURO. Cobrança. Legitimidade ativa verificada. Falecimento da segurada. Indenização negada à herdeira sob a justificativa de que o contrato cobria apenas morte acidental. Seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência da segurada quanto aos termos contratuais, haja vista que não apresentou aos autos proposta de adesão ou contrato e não comprovou a entrega à segurada das condições gerais do seguro. Descumprimento do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, pela seguradora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Indenização devida à herdeira em decorrência da morte da segurada. O pagamento do valor segurado deve ser calculado com a devida correção monetária, computada desde a data da contratação até a do efetivo pagamento. Súmula n. 632 do STJ. Juros moratórios desde a citação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.